Tribunal: STF
Processo: RE 482606
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS. ART. 239 DA
   CONSTITUIÇÃO. LEI 9.715/98. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O art. 239 da Constituição da República não
   implicou o engessamento da contribuição ao PIS, apenas
   recepcionou-a expressamente, podendo ser regularmente alterada
   pela legislação infraconstitucional ordinária. Precedentes.
II -
   Agravo regimental improvido.